Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de sentenciado cuja execução penal tramita no Distrito Federal, visando a sua soltura pela ausência de estabelecimento próprio para cumprimento da pena em regime semiaberto ou, subsidiariamente, a sua colocação em prisão domiciliar ou, ainda, a remessa de sua execução penal para a Comarca de Flores de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na decisão que determinou o recambiamento do sentenciado para o sistema prisional do Distrito Federal, e negou o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer pela via estreita do habeas corpus, evitando sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. 3.1. O paciente já interpôs recurso adequado para discutir as decisões jurisdicionais proferidas no curso da execução penal, cujo teor será oportunamente enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus não conhecido.